Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR NOMEADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de interdição e nomeou curador provisório à agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de nomeação de curador provisório à genitora dos agravantes; e (ii) determinar a possibilidade de substituição do curador nomeado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela é medida excepcional, aplicável a pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, nos termos do artigo 1.767, I, do Código Civil. Além disso, o artigo 749, I, do Código de Processo Civil permite a nomeação de curador provisório em casos de urgência, o que se aplica à hipótese em exame.
4. A nomeação do curador deve considerar os interesses do curatelado, sendo razoável a designação do filho que ajuizou a ação, até que se esclareça a alegada má gestão patrimonial.
5. Em relação à substituição do curador nomeado, há clara situação conflituosa entre os irmãos. Até que a situação seja devidamente elucidada, por meio de cognição exauriente, é idônea a nomeação do filho que ajuizou a ação, sobretudo porque não foram apresentados elementos suficientes para resultar na imediata substituição.
6. O curador exerce sua função sob inspeção judicial, podendo ser destituído caso descumpra seus deveres, cabendo aos agravantes suscitar eventual revisão ao juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. A curatela provisória pode ser deferida com base em elementos que indiquem comprometimento cognitivo e incapacidade do interditando, independentemente de dilação probatória.
2. A nomeação do curador deve observar os interesses do curatelado e pode ser reavaliada judicialmente caso surjam elementos que justifiquem sua substituição.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.767, I; Código de Processo Civil, art. 749, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366835, 07043309520218070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21/7/2021, DJE 14/9/2021.